Tribunal: TJBA
Processo: 8029345-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029345-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MELO DE CARVALHO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s):EDUARDO CHALFIN ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995 do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a fim de suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado cuja existência é negada pela parte agravante. III. Razões de decidir: 3. A ausência de documentação idônea apresentada pela instituição financeira para comprovar a regularidade da contratação confere plausibilidade ao direito invocado. 4. Os descontos comprometem substancialmente a subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, configurando risco de dano de difícil reparação em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário. 5. Trata-se de relação de consumo, com aplicação do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável, afastando a exigência de prova de fato negativo (“prova diabólica”). 6. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser novamente descontados ou restituídos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais realizados em benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação principal. Tese de julgamento: “1. Estão presentes os requisitos do art. 995 do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, quando há alegação verossímil de fraude em contrato de empréstimo consignado e os descontos comprometem a subsistência de beneficiário idoso e hipossuficiente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I; CDC, art. 6.º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313506-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5.ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029345-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DAS GRAÇAS MELO DE CARVALHO e Agravado BANCO SEGURO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23